Tribunal: STF
Processo: ARE 1316909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO DE SERVIÇO PELAS HORAS TRABALHADAS – APLICABILIDADE DO ART. 38 DA LEI MUNICIPAL N. 4.520/07 – NÃO COMPROVAÇÃO DO TRABALHO ALÉM DA JORNADA LEGAL DE 180 HORAS MENSAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. A aplicação da Lei Orgânica do Município de Campo Grande é subsidiária, porém, quanto à jornada de trabalho dos Guardas Civis Municipais, aplicase o regime estatutário próprio (Lei 4.520/07), que dispõe que a jornada é de 180 (cento e oitenta) horas mensais, a serem fixadas em escalas de serviço.
    2. O Guarda Municipal somente possui direito ao recebimento da gratificação por plantão de serviço, na forma do art. 38 da Lei 4.520/07, quanto sua jornada de trabalho ultrapassar 180 horas, o que não se trata do caso dos autos.
    3. Sentença de improcedência mantida.
    4. Recurso conhecido e improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Quanto ao mérito, em que pesem os argumentos expendidos, o recurso não comporta provimento, pois, ao analisar as razões recursais, denota-se que pretende o apelante a condenação do Município de Campo Grande ao pagamento de horas extras mediante uma verdadeira combinação de Leis. 
    De início, cumpre ressaltar que em sendo o apelante Guarda Civil Municipal, indiscutível que a ele se aplica o regramento específico da categoria, no caso a Lei Municipal n. 4.520/2007, que trata sobre a organização da Guarda Municipal. 
    De fato, o art. 11º da Lei 4.520/07, disciplina que "os ocupantes do cargo de Guarda Municipal serão regidos pelo estatuto dos servidores públicos do Município de Campo Grande e pelas disposições desta Lei", todavia, a aplicação decorre somente nos casos omissos e não tratados pelo regramento específico.
    Havendo conflito aparente de normas, como por exemplo a jornada de trabalho prevista na Lei Geral (Lei Orgânica do Município) com a Lei Especial (Organização da Guarda Civil Municipal), não restam dúvidas que, pelo princípio da especialidade, aplicam-se as disposições do normativo específico da categoria.
    A Lei Orgânica do Município, portanto, tem aplicabilidade em caráter subsidiário, notadamente naquilo que não contrariar a lei específica.
    (...)
    Assim, com relação à jornada de trabalho, muito embora a Lei Orgânica do Município de Campo Grande disciplina, em seu art. 14, inciso IX, que a duração do trabalho normal do Servidor Público Municipal é de no máximo 8 (oito) horas, como dito, sua aplicação é subsidiária, já que a Lei especial (4.520/07) também disciplina a jornada de trabalho dos Guardas Civis.
    Vejamos sua redação:
    "Art. 15. O horário dos turnos de trabalho dos membros da Guarda Municipal e as escalas de serviço serão fixados de acordo com a natureza e a necessidade do serviço de segurança patrimonial, no limite de cento e oitenta horas mensais."
    Aqui convém consignar que o trabalho dos Guardas Civis se assemelha com o da Polícia Militar que, via de regra, se dá em escalas de trabalho/descanso variáveis1 , inclusive em finais de semana alternados, surgindo daí a diferença de 180 horas mensais aos Guardas Civis com as 8 horas diárias para os demais servidores. Eis a redação do art. 16 da Lei 4.520/07:
    ‘Os integrantes da carreira da Guarda Municipal cumprirão suas escalas de serviço, com descanso em quaisquer dos dias da semana, assegurado por mês, pelo menos, um domingo para os homens e dois para as mulheres.’
    Desse modo, inquestionável que a jornada de trabalho dos Guardas Civis Municipais é de 180 (cento e oitenta) horas mensais, a serem fixadas em escalas de serviço, em conformidade com o que disciplina o regime estatutário próprio (Lei 4.520/07). 
    Aliás, chega a beirar o absurdo a pretensão do Guarda Civil que trabalha por 24 horas, postular horas extras que excederem 8 horas e, ainda, ter 2 dias de folga.
    Não se desconhece que a Lei 4.520/07 também disciplina a possibilidade do pagamento, porém, somente nas hipóteses em que o trabalho do Guarda Civil exceder 180 horas mensais. Observe:
    ‘Art. 38. Ao ocupante do cargo de Guarda Municipal, em razão da natureza de seu serviço, que tiver que cumprir horas de trabalho excedentes à carga horária normal, poderá ser concedida a gratificação de plantão de serviço pelas horas trabalhadas, além das cento e oitenta mensais.’
    A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Guarda Municipal somente possui direito ao recebimento da gratificação por plantão de serviço, na forma do art. 38 da Lei 4.520/07, quanto sua jornada de trabalho ultrapassar 180 horas. Confira:
    (...)
    Portanto, a toda evidência, não possui o apelante direito ao recebimento da gratificação por plantão de serviço na forma em que pretendida.
    Com relação a base de cálculo, logo de início impõe-se anotar que a Constituição Federal, no art. 7º, inciso XVI, assegura a remuneração por serviço extraordinário de, no mínimo, 50% à hora normal de trabalho. 
    Portanto, não há qualquer ofensa ao texto constitucional só porque a base de cálculo da Lei que rege a categoria dos guardas civis se difere da redação do inciso XVI do art. 7º da CF.
    Isso porque, a intenção do legislador foi de garantir ao trabalhador um valor mínimo, o que resta preservado pelo art. 8º do Decreto Municipal n. 11.829/2012, que prevê um pagamento de hora extra correspondente a 6% (seis por cento) sobre o vencimento do Guarda Municipal por cada dez horas extras. 
    A forma de cálculo, a meu ver, mostra-se justa, porquanto que não tem como base de cálculo o salário base do Guarda Civil, mas sim seus vencimentos.
    Por derradeiro, de rigor ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre cada um dos dispositivos invocados pelas partes, necessitando, pois, apenas indicar aqueles no qual embasa seu juízo de valor.’
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente